Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, os autores intentam compensar valores devidos ao Banco do Brasil S.A., no tocante a cédulas de crédito rural com garantia pignoratícia, com crédito relativo a Certificado de Investimento do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento, requerendo, ainda, a revisão de cláusulas das cédulas, reputando-as abusivas.

2. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as alegadas cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade empresarial dos autores, não se vislumbrando, portanto, que os requerentes são destinatários finais dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Desse modo, aplicam-se ao caso em comento as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, à luz do art. 373, I e II, do CPC.

3. Se os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a reciprocidade das posições de credores e devedores com a instituição bancária ré, revela-se descabida a compensação pleiteada, nos termos do art. 368 do CC.

4. Do mesmo modo, verifica-se que os autores se limitaram a tecer meras alegações quanto à suposta abusividade dos encargos, não trazendo aos autos os respectivos documentos concernentes às cédulas de crédito para viabilizar a perquirição quanto ao teor das cláusulas, tampouco qualquer detalhamento quanto à hipotética cobrança indevida, ônus que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.